Tribunal: TJES
Processo: 0006362-79.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006362-79.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE DIOGO GABRIEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ARTS. 147
e 331,
DO CÓDIGO PENAL.

ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal evidenciam a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato e do crime de desacato por parte da primeira ré, e dos crimes de ameaça e desacato quanto ao segundo réu, não havendo se falar, portanto, em acolhimento do pleito absolutório.
2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006362-79.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME HENRIQUE DIOGO GABRIEL, EDINEIA DIOGO

Advogado(s) do reclamante: DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA, ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Edineia Diogo
e

Guilherme Henrique Diogo Gabriel
, inconformad
o
s
com a
s
entença prolatada pelo
Juízo

da 3
ª Vara Criminal da Comarca d
e
Colatina
,
às fls.
49/52v
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/
0
4
,
in verbis
:

Noticia o inquérito policial, que serve de sustentáculo desta peça acusatória, que, no dia 15 de novembro de 2020, por volta de 00h10, na Rua João Tinelli, n° 663, bairro Honório Fraga, nesta cidade e comarca, a denunciada, EDINEIA DIOGO, praticou vias de fato contra o PM Vinícius Ribeiro Dias, jogando uma c
a
deira em sua direção, bem como desacatou policiais militares no exercício da função. Nas condições de tempo e espaço, o denunciado, GUILHERME HENRIQUE DIOGO GABRIEL, desacatou policiais militares no exercício da função, bem como ameaçou causal mal injusto e grave conta o PM Vinícius Ribeiro Dias, como se observa do boletim unificado de f
l
s. 23/27 (BU n
º
43633587).

Segundo restou apurado, na data acima, o PM Vinícius Ribeiro Dias chegou em sua residência e a um veículo estacionado com o som alto, sendo que no local tinham várias pessoas bebendo e alto. O Agente público, então, dirigiu-se até o local, no intuito de conversar com o proprietário do 1
oca
1 para desligar o som, porém, os moradores disseram que não desligariam, pois o PM estaria utilizando da função para mandar na rua.

Diante da negativa dos moradores, o agente público acionou o COPOM, sendo que enquanto aguardava a guarnição, Edineia jogou uma cadeira em sua direção, que atingiu uma das pernas, conforme se observa da mídia de fi. 54. Chegando ao local, a guarnição constatou a veracidade da informação, e novamente • pediu aos moradores para desligar o som do veículo, momento em que foram hostilizados.

Em seguida, a guarnição identificou que o veículo pertencia a Caique Diogo Ribeiro e informou a ele deveria acompanhá-los até a 15
ª
Regional. Ocorre que, Caique se alterou, sendo necessário o uso de f moderada para sua contenção.

Logo após, a mãe e o irmão de Caique, ora denunciados, desacataram as guarnições, aduzindo que: "você são um bando de filhas da puta, cambada da vagabundos, que tem que procurar o que fazer ao invés de atrapalhar a festa dos outros", inflamando assim os demais que se encontravam no local. Ademais, ao ver que sua mãe também seria conduzida, Guilherme disse em voz alta que mataria o PM Vinicius Ribeiro Dias.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou a primeira apelante nas sanções do
art
igo

21, do Decreto Lei
3.688/41
,

e do

artigo
331,
do Código Penal
, à pena total de
0
6
(
seis
) meses

de detenção
,
e o segundo apelante nas sanções dos
artigos 147 e 331, do Código Penal
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
,
sendo estabelecido o
regime
aberto
para
início de
cumprimento de pena
dos réus.

Ao apresentar
razões recursais

no id. 8392998
, a defesa
requer
a absolvição do
s
réu
s

por

ausência de
prova
s suficientes para a condenação
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse particular, n
o que diz respeito ao crime d
e

ameaça
, estabelecido no

artigo 147, do Código Penal
, sabe-se que
visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido.

Já quanto ao
crime do artigo 331 do Código Penal
,
a conduta consiste em
desacatar
funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

Quanto à contravenção penal de
vias de fato
, estabelecida no
art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41
, é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não implicam em lesões na vítima.

A
ssim,
verifico que a
autoria e a materialidade dos delitos foram devidamente comprovadas

por meio

d
o Boletim Unificado às fls.
23/27 e
do
Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 38/47
,
corroborados pela prova
testemunhal produzida em sede
investigativa e judicial
.

Nesse particular, ainda em esfera investigativa, o policial militar
Israel Carlos Sousa
narrou os fatos detalhadamente às fls. 02/03. Confira-se:

I
nformo que fomos acionados via COPOM para apoio ao SD Dias em sua residência pois o mesmo estava chegando em casa do serviço e uns vizinhos em frente estavam com som ligado com conversas em tom alto e volume alto. Chegando no local,
vimos o SD Dias tentando conversar com os proprietários da residência porém conforme foi observado era uma aglomeração de pessoas e estavam muitos visivelmente embriagados e fora de si inclusive um deles (identificado posteriormente como Caique Diogo R
i
beiro) disse: "essas porra tem é que caçar o que fazer, só porque estão de farda a
c
h
a
m que são melhor que alguém
". tentamos conversar com os envolvido porém não estava tendo condições de dialogar.
E
m contato com a guarnição o SD Dias informou que ao chegar em casa cansado do turno de serviço para descansar e pela manhã retornar ao trabalho porém o som que estava em um carro F
iat
T
oro
de cor branca, placas PPT-5542, estacionado em frente a casa em cima da calçada estava muito alto. Informou que nesse instante filmou o referido som ligado pois outras vezes já teve problemas com som na referida residência e desta vez queria filmar para comprovar os fatos, informou ainda que desceu e foi até a residência
com intuito de tentar conversar com o proprietário e resolver amigavelmente porém ao questionar se poderiam desligar o som informaram que não desligariam pois ele só porque era "polícia"
achava que poderia mandar na rua, que isto era perseguição
. diante disto, o mesmo se afastou e fez contato via telefone com o COPOM solicitando apoio. E que enquanto aguardava a chegada do apoio das guarnições,
em determinado momento a senhora Edineia jogou uma cadeira de plástico que atingiu a perna deste militar
. informo que ao chegar no local, foi constatado o som alto e pedido para que o mesmo fosse desligado, conforme citado estava acontecendo uma suposta festa com diversas pessoas aglomeradas fazendo uso de bebidas alcoólicas e gritando. inclusive ao tentar entender a situação os componentes da guarnição foram hostilizados por alguns frequentadores sendo necessário apoio da guarnição da
RP
4003 bem como das equipes de serviço de ISEO. O condutor do ve
í
culo foi identificado como sendo o senhor Caique Diogo Ribeiro e ao informar ao mesmo que ele iria ter que deslocar juntamente com as guarnições até a 15 a delegacia de polícia civil de Colatina o mesmo se alterou sendo necessário o uso de força moderada para conter o mesmo e fazer sua imobilização para deslocamento.
Nesse inst
a
nte a mãe e o irmão do mesmo também partiram pra cima das guarnições proferindo xingamentos e dizendo que "vocês são um bando de filhas da puta, cambada de vagabundos que tem de procurar o que fazer ao invés de atrapalhar a festa dos outros, inflamando assim os demais frequentadores do local
,
inclusive
o irmão identificado posteriormente como Guilherme no momento da prisão de sua mãe e de Caique disse que se levassem sua mãe o SD Dias ia se ver com ele, e olhando o SD Dias de frente dis
s
e em alto e ameaçador que iria matar o policial (vou te matar se prenderem minha mãe)
. Informo que foi necessário o uso de força moderada para conter os mesmos uma vez que eles além de estarem visivelmente embriagados, sendo
a senhora Edineia a todo momento proferindo xingamentos e com um copo de bebida na mão totalmente descontrolada
, diante disto os mesmos foram imobilizados e colocados nos compartimentos das viaturas para deslocamento até esta delegacia de polícia.
Ao ser colocada na viatura a senhora Edineia disse que esta situação não acabaria assim pois a mesma não ficaria no prejuízo e se o policial quisesse que mudasse de lá pois ali em sua residencia funciona uma mercearia e ela não ia parar de comercializar bebidas e tampouco levar amigos pra se divertir só porque um policial qualquer mora em frente sua casa
. Informo ainda que
durante o deslocamento no compartimento de segurança desta viatura o senhor Guilherme que é irmão de Caique proferiu xingamentos contra este militar Sargento Israel e seu companheiro de serviço CB Sidinei dizendo que iríamos pagar por estar levando ele pra delegacia
(vocês são umas bostas, policiais de merda vou ferrar com vocês
), e desferindo chutes no compartimento de segurança da viatura
pt 281 durante o deslocamento.

No mesmo sentido se manifest
aram
o
s

p
olicia
is

m
ilitar
es Sidnei Lizardo da Silva e

Vinícius Ribeiro Dias, também em esfera investigativa
, à
s
fl
s
.
04/06.

P
osteriormente, em juízo
(fls. 32/33)
, o policial Vinícius
R
ibeiro Dias narrou que chegou em casa do plantão de trabalho por volta d
e
00:00, e havia uma aglomeração de pessoas em uma festa na residência em frente
à
sua casa, com muito barulho
de som alto
, razão pela qual
o policial passou
a filmar
a situação
e acionou apoio de outros militares.

Em sequência, o policial
narrou que enquanto
aguardava a chegada da viatura e conversava com as pessoas que estavam no local, a apelante Edineia Diogo jogou uma cadeira contra ele,
que atingiu sua perna.

Relatou
, ainda, que após a chegada da viatura, os réus passaram a desacatar todos os policiais militares por meio de diversos xingamentos e, não fosse o bastante, o denunciado Guilherme Henrique Diogo Gabriel proferiu ameaça diretamente ao policial, asseverando que iria matá-lo
caso a
mãe dele fosse presa.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar
Israel Carlos Sous
a

(fls. 32/33)
que ratificou que os réus proferiram diversos xingamentos contra os policiais, e que o denunciado Guilherme Henrique Diogo Gabriel ameaçou de morte o policial
Vinícius Ribeiro Dias, caso
ele prendesse sua mãe.

Nessa senda, cabe ressaltar que em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos detém especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto aos réus, em que pese tenham sido devidamente intimados, não compareceram em juízo para o interrogatório.

Assim, de todo o exposto,
é incontroverso que Edineia Diogo jogou uma cadeira contra
Vinícius Ribeiro Dias,
atingindo-o na perna, e proferiu xingamentos contra os policiais militares
no
exercício de sua função
, praticando, por conseguinte, a contravenção penal de vias de fato, estabelecida no
art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41,
bem como o crime de desacato, previsto no art. 331, do Código Penal.

Por sua vez,
não restam dúvidas de que o réu
Guilherme Henrique Diogo Gabriel
desacatou os policiais militares e ameaçou o policial
Vinícius Ribeiro Dias
, condutas que se amoldam perfeitamente aos crimes dispostos nos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal.

Dessa forma,
devidamente comprovada a autoria e materialidade dos delitos pelos quais os réus foram condenados,
incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença
.

É como voto.

Vitória, 11 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)